Tribunal: TJDFT
Processo: 0715914-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715914-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MULTIPLATAFORMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA, JULIANA DO NASCIMENTO CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dra. Tatiana Ilkye Assao Garcia, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de MULTIPLATAFORMA COMÉRCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA e outro, indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper. Em suas razões recursais (ID 71092928), o banco exequente sustenta que a utilização da nova ferramenta, já disponibilizada pelo CNJ, é essencial para garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito. Argumenta que o indeferimento afronta os princípios da duração razoável do processo e da efetividade jurisdicional, além de expô-lo ao risco de dano irreparável. Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja autorizado o uso da ferramenta SNIPER. Preparo regular (ID 71092948). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada pelo agravante senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Retornem os autos à suspensão determinada na decisão de ID 207641367 (15/08/2024)." Com efeito, verifico que, a fim de delinear a capacidade econômica e financeira dos devedores, já foram promovidas pesquisas em inúmeros sistemas disponibilizados ao Juízo. Registre-se que a última pesquisa foi realizada em setembro de 2024, via INFOJUD (ID 211312805). O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Na hipótese em análise, mesmo diante das diversas pesquisas, não foi localizado patrimônio relevante dos agravados, afigurando-se, por essa razão, improvável que os devedores tenham bens declarados no TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Com essa compreensão, mutatis mutandis, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça que: “Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas.” (Acórdão 1722993, 07040340520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator